Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704849-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TERRACAP APELADO: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP D E S P A C H O Compulsando os autos, nota-se que não há interesse recursal em que reclame a atuação desta instância, uma vez que o feito ainda não recebeu sentença, e ainda não há nos autos decisão recorrível que justificasse a remessa dos autos para este Tribunal. Assim, promova-se a Secretaria o cancelamento da distribuição e os consectários decorrentes cabíveis. Intime-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021, 15:02:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator